Tribunal: TJMT
Processo: 1026963-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026963-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DANIELLA MACHADO NUNES - CPF: 015.403.621-83 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIO PARA RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO RESCINDIDO – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS – IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DE CONTRATO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - V
erifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II
-
A Lei no 9656/98, em seu parágrafo II, artigo 13, autoriza a rescisão unilateral do contrato após o não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, com a devida notificação do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLA MACHADO NUNES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Ordinária Para Restabelecimento de Contrato de Seguro-Saúde com Pedido de Tutela de Urgência n. 1004039-81.2023.8.11.0051, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia que a operadora de saúde agravada fosse obrigada a restabelecer o contrato entre as partes sem qualquer carência a cumprir, bem como a custear a realização de procedimento cirúrgico, além de todos os tratamentos relacionados ao procedimento descrito como ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento de que a operadora de saúde agravada rescindiu de forma indevida e unilateral o contrato entabulado entre as partes, o que lhe gerou prejuízos, visto que necessita de intervenção cirúrgica urgente.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de que a operadora de saúde agravada fosse obrigada a restabelecer o contrato entre as partes sem qualquer carência a cumprir, bem como a custear a realização do procedimento cirúrgico, além de todos os tratamentos relacionados ao procedimento descrito como ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Como cediço, a questão central gravita em torno da possibilidade ou não de manutenção do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, o qual foi cancelado de inopino, mesmo depois de quitados todos os débitos pendentes.

Consoante se infere das provas documentais acostados os autos, o cancelamento do contrato da autora (0560154999000013 –SUPER CLASS PARTICULAR), se deu em razão do inadimplemento das mensalidades vencidas a partir de janeiro/2023 e do esgotamento do prazo para quitação, com a manutenção da carência, em 28.04.2023.

Com efeito, a Lei no 9656/98, em seu parágrafo II, artigo 13, autoriza a rescisão unilateral do contrato após o não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, com a devida notificação do devedor.

A propósito:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II
- a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; e

Neste caso, sendo inconteste a inadimplência por prazo superior a 60 (sessenta) dias, bem como a notificaçãon prévia da cliente quanto ao encerramento do contrato, não há como exigir a reativação do plano, sob o argumento de que a quitação dos débitos pendentes, ocorrida somente em 23.08.2023, possui a aptidão de restabelecer os efeitos da carência do antigo contrato para, com isso, obrigar a operadora de saúde a custear o tratamento cirúrgico almejado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausente a probabilidade do direito da autora, uma vez que incontroversa a inadimplência e comprovada a notificação prévia, a rescisão unilateral do contrato decorre do exercício regular do direito da operadora, mostrando-se incabível o deferimento de tutela provisória para reativação do plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.011693-5/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023